Tribunal: CARF
Processo: 11128.007642/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007642/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.404 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/2008
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE
CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua
ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a
conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o
amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação
invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que
isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do
processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e em rejeitar as preliminares de decadência, ilegitimidade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007642/2009-66
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.404 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007642/2009-66

parte e denúncia espontânea. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido em face da r. decisão de fls. 196-205, a
qual manteve o lançamento do crédito tributário em função da lavratura do Auto de Infração
objeto deste Processo Administrativo.
Diante da clareza na descrição dos fatos, assim como o próprio Auto de Infração,
pede-se vênia para transcrever trecho de fls. 201 da r. decisão:

É de se ressaltar, todavia, que o parágrafo único do artigo 50 da referida IN prescreve o
comando de que a postergação daqueles prazos não eximia o transportador/agente de navegação
da obrigação de prestar as informações sobre as cargas em momento anterior ao da
atracação/desatracação da embarcação.
E, no caso aqui considerado, restou comprovado que a prestação das informações deu-se em
momento posterior ao da atracação da embarcação. Com efeito, as informações exigidas
somente foram prestadas a partir das 16h25 do dia 13/08/2008 (data/hora da inclusão dos
conhecimentos eletrônicos – CEs 150805154553670 e 150805154589861), ou seja, após a
atracação da embarcação no porto de Santos, ocorrida às 00h37 de 12/08/2008.
Restando, pois, caracterizada a infração pelo atraso, houve por bem a Autoridade Fiscal
proceder à exigência da multa, aplicada por meio do AI que integra este processo
administrativo.
Cumpre esclarecer, aqui, que referidos princípios se dirigem ao Poder Legislativo, que deve
tomar em consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador
administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que
dispõe acerca da multa a ser aplicada nesta espécie de Auto de Infração, quando constatada a
infração em tela, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir
transcrito.
Em suas razões, pleiteia a reforma do r. julgado pelas razões a seguir:
- Pugna pela existência da prescrição intercorrente.
-Impossibilidade da lavratura do Auto, posto que a IN 1473 de 2014 teria revogado a
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.404 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007642/2009-66

IN 800/2007, em especial os prazos previstos nos artigos 45 a 48.
-Defende ainda que não há descrição dos fatos e subsunção a norma de forma clara,
motivo pelo qual ensejaria a nulidade do mesmo.
-Por ser uma mera representante do transportador NVOCC, é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo deste feito.
-Ademais, entende pela ilegalidade da imposição de multas pela prestação a destempo
das informações de porque a IN 800/2007, no que toca as sanções e os prazos, somente
entraria em vigor a partir de 1o de Abril de 2009.
-Por fim, aduz pela violação do princípio da proporcionalidade e pede relevação da
penalidade.

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
3
DA PRECLUSÃO.

As matérias combatida em sede de impugnação residem em pontos centrais, quais
sejam, impossibilidade de aplicação da sanção em razão do prazo previsto para observância dos
prazos da IN 800/2007 de 1o de Abril de 2009 ter ocorrido posteriormente a data dos fatos, assim
como ter ocorrido a efetiva prestação das informações, posto que o navio ingressou, atracou,
inciou-se o processo de descarga do mesmo. Sem as informações isso não seria possível. Alega
violação ao princípio da proporcionalidade.

Não obstante a argumentação supra, no tocante as demais, com exceção da
questão da ilegitimidade da parte e nulidade por tratar-se de matérias de ordem pública, há de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.404 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007642/2009-66

aplicar-se o instituto da preclusão prevista no artigo 17 do Decreto n 70.235/72. Eis a sua
redação:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
4
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
5
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
De início é importante frisar que não merece prosperar assertiva do Recorrente de
que o Auto de Infração deva ser anulado. Este Auto, assim como a decisão recorrida, encontram-
se devidamente fundamentados, com plena exposição dos fatos, infrações e subsunções.
Decorre disso que a mesma deveria ter agido com mais cautela nos tramites
internos de suas atividades para não se submeter as infrações em apreço, motivo pelo qual não há
como prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de conduta, cujo fato gerador
ocorreu aos 13/08/2008.
De início e, com a devida vênia, considerando a excelência da fundamentação e
análise dos fatos por parte da r. decisão, transcreve-se alguns trechos das fls. 201 da mesma:

E, no caso aqui considerado, restou comprovado que a prestação das informações deu-se em
momento posterior ao da atracação da embarcação. Com efeito, as informações exigidas
somente foram prestadas a partir das 16h25 do dia 13/08/2008 (data/hora da inclusão dos
conhecimentos eletrônicos – CEs 150805154553670 e 150805154589861), ou seja, após a
atracação da embarcação no porto de Santos, ocorrida às 00h37 de 12/08/2008.

E o artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.404 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007642/2009-66

Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele agente que
constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar informações da
desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma clara e inequívoca
previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
6
DA VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
7
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, tal pleito deve ser
formulado em situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do
artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.404 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007642/2009-66

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, em rejeitar as
preliminares de decadência, ilegitimidade da parte e denúncia espontânea e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo-se a r. decisão recorrida na sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 255
DF CARF MF
Original